Tribunal: TJDFT
Processo: 0711267-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO. CELERIDADE TRAMITAÇÃO. LEI N. 9.784/1999. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. CONCESSÃO SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (Art. 5o, inciso LXXVIII).
2. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência e, concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Inteligência dos artigos 48 e 49 da Lei n. 9.784/1999.
3. A alegada necessidade de ampla e complexa instrução do processo administrativo que passa por sete etapas e setores de diferentes órgãos não possui o condão de justificar a demora excessiva e injustificada de 227 dias para conclusão e decisão do requerimento administrativo.
4. Incumbe ao órgão competente para emitir decisão no processo administrativo gerenciar os procedimentos de forma a assegurar a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
5. O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que "o direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5o, XXXIV, 'a', da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. (...) A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5o, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.o, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009" (MS 19.132/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 27.3.2017) (MS n. 24.141/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe de 26/2/2019.).
6. Recurso voluntário e remessa necessária não providos.